Tribunal: TJSP
Processo: 2265932-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Receptação. Prisão preventiva. Constrangimento ilegal. Condições subjetivas favoráveis. Ausência dos requisitos para a prisão preventiva. Liminar indeferida.
1. Decisão impositiva da prisão preventiva suficientemente fundamentada.
2. Fumus comissi delicti que é dado pelos elementos informativos

Ementa:

Habeas Corpus. Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Receptação. Prisão preventiva. Constrangimento ilegal. Condições subjetivas favoráveis. Ausência dos requisitos para a prisão preventiva. Liminar indeferida.
1. Decisão impositiva da prisão preventiva suficientemente fundamentada.
2. Fumus comissi delicti que é dado pelos elementos informativos colhidos em sede de inquérito e que sustentaram o oferecimento de denúncia e o juízo de admissibilidade que a ela se seguiu.
3. Periculum libertatis. Gravidade concreta dos fatos. Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Bens subtraídos de valor elevado. Indícios de uso de veículo produto de crime para a prática delituosa. Indícios de estrutura organizada para a prática delituosa. Fuga durante os procedimentos de abordagem que resultou em acidente de trânsito. Riscos concretos à ordem pública. Precedentes.
4. Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001031394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2265932-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
RODRIGO DE CASTRO MARQUES DE OLIVEIRA, Impetrantes MARCELO
SALVI LAGO e FELICIO ALVES DE MATOS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.U.
Sustentou oramente o Dr. Felício Alves de Matos e fez uso da palavra
o Exmo. Procurador de Justiça Dr. Marco Antônio Marcondes Pereira.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente sem voto), NEWTON NEVES E
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2265932-19.2020.8.26.0000 -Voto no 1706
2
Voto no 1706
16a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2265932-19.2020.8.26.0000
Paciente: Rodrigo de Castro Marques de Oliveira
Impetrantes:Marcelo Salvi Lago e Felício Alves de Matos
Juízo de Direito da 31a Vara Criminal da Comarca de São Paulo

Habeas Corpus. Roubo circunstanciado pelo concurso
de agentes e emprego de arma de fogo. Receptação.
Prisão preventiva. Constrangimento ilegal. Condições
subjetivas favoráveis. Ausência dos requisitos para a
prisão preventiva. Liminar indeferida.
1.
Decisão
impositiva
da
prisão
preventiva
suficientemente fundamentada.
2. Fumus comissi delicti que é dado pelos elementos
informativos colhidos em sede de inquérito e que
sustentaram o oferecimento de denúncia e o juízo de
admissibilidade que a ela se seguiu.
3. Periculum libertatis. Gravidade concreta dos fatos.
Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e
emprego de arma de fogo. Bens subtraídos de valor
elevado. Indícios de uso de veículo produto de crime
para a prática delituosa. Indícios de estrutura
organizada para a prática delituosa. Fuga durante os
procedimentos de abordagem que resultou em acidente
de trânsito. Riscos concretos à ordem pública.
Precedentes.
4. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelos Advogados Marcelo
Salvi Lago e Felício Alves de Matos, em favor de Rodrigo de Castro Marques de
Oliveira, contra ato do MM. Juiz de Direito da 31a Vara Criminal da Comarca
de São Paulo, consistente na decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão
preventiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2265932-19.2020.8.26.0000 -Voto no 1706
3
Segundo os impetrantes, o paciente foi preso em flagrante no último
dia 18 de setembro por suposta prática de roubo qualificado e receptação, prisão esta
que foi convertida em preventiva. Entendem que os requisitos da prisão preventiva
não estão presentes, pois não há evidências de que, em liberdade, o paciente
oferecerá risco à ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal.
Alegam que a manutenção do paciente no cárcere viola o princípio da presunção de
inocência. Postulam pela concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do
paciente (fls. 01/06).
Indeferida a liminar (fls. 08/10), a autoridade judiciária ofertou
informações que lhe foram solicitadas (fls. 15/16). A d. Procuradoria de Justiça, em
parecer da lavra do Exmo. Dr. Antonio Calil Filho, manifestou-se pela denegação da
ordem (fls. 19/21).
Eis, em síntese, o relatório.
Pelo que se infere dos autos, o paciente foi preso em flagrante no
último dia 18 de setembro por suposto envolvimento no delito de roubo. Segundo
consta, policiais militares em patrulhamento receberam, via Copom, informações
sobre o rastreamento de carga roubada pertencente a empresa "Souza Cruz". Através
das informações repassadas pelo rastreador em tempo real, conseguiram identificar a
localização do Fiat Ducato. Ao perceber a aproximação da polícia, o paciente
empreendeu fuga. Durante o acompanhamento, o veículo Fiat Ducato envolveu-se
em um acidente de trânsito. O paciente foi, então, detido. No interior daquele
veículo, os policiais encontraram a carga de cigarros e bebidas pertencente à
empresa vítima. O veículo Fiat Ducato ostentava o emplacamento EJW-8587.
Contudo, feita a consulta da numeração do chassi do veículo, constatou-se que se
tratava de dublê, sendo o emplacamento verdadeiro DPF-0772. Detido, o paciente
foi apresentado à autoridade policial que ratificou a voz de prisão, lavrando o
respectivo auto. Com a comunicação do flagrante, a autoridade judiciária afirmou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2265932-19.2020.8.26.0000 -Voto no 1706
4
sua legalidade e, na mesma ocasião, converteu a prisão em preventiva (fls. 51/53 dos
autos originais).
Com a finalização do inquérito, o Ministério Público ofertou
denúncia imputando ao paciente a prática, em tese, do crime tipificado pelo artigo
157, parágrafo 2o, inciso II, e parágrafo 2o-A, inciso I; combinado com o artigo 180,
“caput”; combinado com artigo 69, todos do Código Penal. A denúncia foi recebida,
o paciente foi citado e apresentou defesa prévia. Aguarda-se, por ora, a realização de
audiência de instrução, debates e julgamento.
A ordem é denegada.
Quando do enfrentamento da legalidade da prisão em flagrante e
imposição da prisão preventiva, a autoridade judiciária assim deliberou:
(...)
Para a decretação da custódia cautelar, a lei processual exige a
reunião de, pelo menos, três requisitos: dois fixos e um variável. Os
primeiros são a prova da materialidade e indícios suficientes de
autoria. O outro pressuposto pode ser a tutela da ordem pública ou
econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da
aplicação da lei penal, demonstrando-se o perigo gerado pelo estado
de liberdade do imputado (receio de perigo) e a existência concreta
de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da
medida adotada (CPP, art. 312, caput e § 2o c/c art. 315, § 2o).
Ademais, deve-se verificar uma das seguintes hipóteses: a) ser o
crime doloso apenado com pena privativa de liberdade superior a
quatro anos; b) ser o investigado reincidente; c) pretender-se a
garantia da execução das medidas protetivas de urgência havendo
violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente,
idoso, enfermo ou pessoa com deficiência; d) houver dúvida sobre a
identidade civil do investigado ou não fornecimento de elementos
suficientes para esclarecê-la (CPP, art. 313).
No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes
autoria do(s) crime(s) de ROUBO CIRCUNSTANCIADO (artigo
157, § 2o, I e II do Código Penal) encontram-se evidenciados pelos
elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em
Flagrante. Segundo consta no boletim de ocorrência: "Comparece a
esta unidade de Policia Judiciaria, os policiais militares da Força
Tática, noticiando-nos encontro de carga roubada pela area dos fatos.
que estavam em patrulhamento pelo bairro do Jardim D' Abril,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2265932-19.2020.8.26.0000 -Voto no 1706
5
quando receberam informes via Copom sobre o rastreamento de
carga roubada pertencente a empresa Souza Cruz, que através das
informações do veículo que estava com a carga e do rastreador em
tempo real, lograram êxito em localizar o veículo da marca Fiat
Ducato cinza em movimento, que o condutor ao perceber a
aproximação da viatura policial, empreendeu fuga, Após breve
acompanhamento, o condutor da Ducato bateu em veículos
estacionados em via pública, depois desembarcou do veiculo e tentou
evadise a pé, mas foi contido pelos policias, em revista pessoal, não
foi encontrado arma de fogo com o individuo, sendo ele qualificado
como RODRIGO DE CASTRO MARQUES DE OLIVEIRA. Que,
em revista ao interior do veículo, foi localizado a carga de cigarros e
bebidas pertencente a empresa vitima. O veiculo Fiat Ducato
ostentava o emplacamento EJW-8587, mas ao consultar o chassi do
veículo no 93W244K2382024583, verificou-se que se tratava de
dublê, sendo o real emplacamento do veículo DPF-0772, produto de
roubo conforme Rdo 1893/2020 - 75dp. Que entraram em contato
com as vítimas do roubo da carga, em seguida conduziu RODRIGO
e a carga roubada e localizada a esta distrital de policia, para
apreciação do Delegado de plantão. Gilvan da Silva, motorista da
empresa Fadel Logistica, que presta serviços para a Souza Cruz,
respondeu que nesta data estava efetuando entregas juntamente com
seu ajudante Paulo Cesar. Que estava no ponto de entrega na Rua
Eusebio de Paula Marcondes, 601, quando foram abordados por três
individuos, estando um deles com arma de fogo em punho. Os
individuos anunciaram o assalto e obrigaram a entrar no veículo,
indo também um dos assaltantes junto. Que obrigou a dirigir até uma
rua próxima, onde surgiu um veículo Fiat Ducato cinza, tendo seu
ajudante sido obrigado a realizar o transbordo da mercadoria. Que no
local do transbordo surgiu um quarto roubador, que ajudou no
transbordo. Nesta delegacia reconheceu RODRIGO, como sendo um
dos assaltantes que estava no momento da abordagem e, depois ele
ajudou a realizar o transbordo da mercadoria. A vitima Paulo Cesar,
também reconheceu prontamente RODRIGO como autor do roubo."
Relembro que o crime envolve grave ameaça à pessoa, sendo
cometido com emprego de arma de fogo, o que origina
intranquilidade social, de forma que a custódia é imprescindível para
resguardar a ordem pública, daí porque absolutamente inadequadas
no caso em comento quaisquer outras medidas cautelares (artigos
282, inciso II, 312 e 324, inciso IV, do CPP). O indiciado foi detido
logo após a empreitada criminosa e foi prontamente reconhecido
pelas vítimas. A "res furtiva" foi encontrada em posse do indiciado.
No mais, não há quaisquer provas de vínculos com o distrito da
culpa, especialmente ocupação lícita e regular, de modo que
facilmente poderá frustrar os chamamentos judiciais e motivar a
aplicação do artigo 366 do CPP, de modo que a prisão também é
necessária para resguardar a instrução criminal. Poderá, ainda,
submeter a vítima a quaisquer constrangimentos, visando impedir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2265932-19.2020.8.26.0000 -Voto no 1706
6
seu reconhecimento.
Ressalto que a arguição de que as circunstâncias judiciais são
favoráveis ao autuado não é o bastante para recomendar a benesse
pretendida. É que “o Superior Tribunal de Justiça, em orientação
uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da
segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo o paciente possuir
condições pessoais favoráveis” (STJ, HC no 0287288-7, Rel. Min.
Moura Ribeiro, Dje. 11/12/2013). “A circunstância de o paciente
possuir condições pessoais favoráveis como primariedade e
excelente reputação não é suficiente, tampouco garantidora de
eventual direito de liberdade provisória, quando o encarceramento
preventivo decorre de outros elementos constantes nos autos que
recomendam, efetivamente, a custódia cautelar. A prisão cautelar,
desde que devidamente fundamentada, não viola o princípio da
presunção de inocência” (STJ. HC no 34.039/PE. Rel. Min. Felix
Fisher, j. 14/02/2000). Deixo de converter o flagrante em prisão
domiciliar porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do
Código de Processo Penal.
Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no artigo
319 do Código de Processo Penal, conforme toda a fundamentação
acima (CPP, art. 282, § 6o). E não se trata aqui de decretação da
prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento
de pena (CPP, art. 313, § 2o), mas sim de que as medidas referidas
não têm o efeito de afastar o acusado do convívio social, razão pela
qual seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes para a garantia da
ordem pública.
(...)
Diversamente do assinalado pelos impetrantes, a decisão impositiva
da prisão preventiva não se limitou ao uso de argumentos genéricos e tampouco
reproduziu as fórmulas constantes da adequação penal típica. Ao contrário, a
autoridade judiciária destacou o quadro de justa causa sustentador da medida
cautelar, bem como a gravidade concreta dos fatos como elemento comprometedor
da ordem pública.
De fato, o fumus comissi delicti é dado pelos elementos informativos
que emanam do auto de prisão em flagrante os quais, serviram de amparo ao juízo
de admissibilidade positivo da denúncia.
O periculum libertatis, por sua vez, encontra-se evidenciado. Há
elementos que apontam para a gravidade concreta dos fatos imputados. Deveras, os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2265932-19.2020.8.26.0000 -Voto no 1706
7
fatos envolvem suposto roubo marcado pelo concurso de agentes e emprego de arma
de fogo. Os bens subtraídos eram de elevado valor.1 Há indícios de que um veículo,
produto de roubo, teria sido utilizado durante a prática delituosa o que indica certo
grau de organização para a execução do crime. Some-se a tal quadro, a fuga
empreendida durante os procedimentos de abordagem da qual resultou acidente de
trânsito. Os fatos assim postos revelam gravidade indiciária da periculosidade que,
por si, fundamenta a medida extrema diante do risco de comprometimento da ordem
pública.
A afirmação da gravidade concreta revela um quadro de justa causa
da prisão diante da necessidade de resguardo da ordem pública. Nesse ponto, vale
lembrar o consolidado entendimento jurisprudencial segundo o qual a concessão de
liberdade, ou mesmo de medidas cautelares alternativas, é incompatível quando
evidenciada, pelas circunstâncias do caso concreto, a gravidade concreta dos fatos
imputados. São hipóteses em que a forma de execução, os motivos aparentemente
determinantes e outras circunstâncias ligadas à prática delituosa apontem para a
necessidade da prisão para o resguardo da ordem pública. Nesse sentido:
quando da maneira de execução do delito sobressair a
extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de
prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional
entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da
ordem pública.
(STF/HC n. 97.688, Relator o Ministro Carlos Britto, Primeira
Turma, julgado em 27/10/2009 e publicado em 27/11/2009).
Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em
dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar,
especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada
pelo acusado, demonstrando a necessidade da prisão para
garantia da ordem pública (STJ/RHC n. 41.516/SC, Relatora a
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 20/11/2013).
Se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação,
seja pelo próprio modo de execução do crime
revelar
inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão
para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo
qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade
1 Pacotes de cigarros e garrafas de bebidas no valor de cem mil reais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2265932-19.2020.8.26.0000 -Voto no 1706
8
(STJ, HC 296.381/SP, 5a Turma, rel. Marco Aurélio Bellizze,
26.08.2014, v.u.).
No mais, conforme é assente na jurisprudência dos Tribunais
Superiores, a presença de circunstâncias subjetivas favoráveis, por si só, não impede
a imposição de prisão preventiva, sobretudo quando prolatada de acordo com os
requisitos legais. Nesse sentido, alinham-se os seguintes julgados: STF/HC 96.182;
STF/HC 130709/CE; STF/HC 127486 AgR/SP; STF/HC 126051/MG; STJ/ RHC
94.056/SP; STJ/HC 454.865/MG; STJ/HC 379.187/SP; STJ/AgRg no HC
545110/MG; STJ/HC 521277/SP; RHC 119957/MG; STJ/HC 461979/SC; STJ/HC
539022/MG; STJ/RHC 120329/SP; STJ/HC 536341/RJ; STJ/RHC 118247/MG;
STJ/RHC 116048/CE; STJ/HC 547239/SP.
Dessa forma, a fundamentação exposta pela autoridade apontada
como coatora encontra amparo nos juízos de urgência e necessidade que são
próprios das cautelares pessoais e em especial da prisão preventiva,
consubstanciados, no caso em apreço, pela necessidade de resguardo da ordem
pública. Não há, dessa forma, constrangimento ilegal evidente a ponto de subsidiar o
deferimento da medida liminar propugnada. Consoante demonstrado, o
encarceramento provisório foi prolatado com supedâneo em dados concretos que
indicam a indispensabilidade da medida cautelar.
Com supedâneo no exposto, pelo meu voto, denego a ordem de
habeas corpus.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator